Tribunal: TJSP
Processo: 1008737-48.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Embora reconhecida pelo STF a repercussão geral da questão debatida nestes autos, não houve determinação de suspensão de todos os processos idênticos, motivo pelo qual o feito deve ter regular prosseguimento. 2. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Embora reconhecida pelo STF a repercussão geral da questão debatida nestes autos, não houve determinação de suspensão de todos os processos idênticos, motivo pelo qual o feito deve ter regular prosseguimento. 2. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. AUTUAÇÕES REALIZADAS PELA TRANSERP. Pretensão de desconstituição de penalidades de trânsito aplicadas por Sociedade de Economia Mista. Impossibilidade de delegação de poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado. Questão controvertida. Repercussão Geral reconhecida pela C. Supremo Tribunal Federal. RE com Ag no 662.186-MG. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta E. Corte. AUTUAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR. Autuações realizadas pela Administração Pública diretamente através da Polícia Militar. Regularidade. Inexistência de delegação. Exercício direto do poder de polícia pela Administração Pública Direta. 3. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido